Tribunal: TJBA
Processo: 8022082-63.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022082-63.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: BRUNO CAMPOS DO ROSARIO e outros Advogado(s): LUAN MASCARENHAS DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 18/03/2026, EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE ILEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM POLICIAL. INVIABILIDADE. ANÁLISE PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, NESTE PARTICULAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. INALBERGAMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, NOTADAMENTE O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS VIVENDI. RÉU QUE JÁ RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIA À ORDEM PÚBLICA CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, INSERTAS NO ART. 319, DO CPP. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUAN MASCARENHAS DE SOUZA, Advogado, em favor do Paciente, BRUNO CAMPOS DO ROSARIO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA. 2. Informa que o paciente foi preso em flagrante, no dia 18 de março de 2026, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 3. A defesa afirma que “No que se refere ao ingresso no quarto, o paciente foi categórico ao afirmar que os policiais não solicitaram autorização válida, tampouco observaram qualquer formalidade legal, tendo adentrado o local de forma abrupta, permanecendo em seu interior por período considerável, sem sua presença, enquanto ele permanecia retido no exterior.” Pois bem. Tem-se que tal tese defensiva reclama perquirição cuidadosa, não estando clara e prontamente demonstrada, havendo que ser feita análise de prova, inviável nesta via estreita de habeas corpus. Na hipótese, constata-se, prima facie, a existência de fundadas razões, como previsto em lei, para a realização da abordagem policial, tendo em vista que o setor de inteligência policial informou ao patrulhamento tático a ocorrência de tráfico de drogas no Bairro da Colina das Mangueiras. Procedidas as diligências, o paciente foi flagrado em posse de determinada quantidade de substância entorpecente (03 trouxas de maconha). Destarte, nesta fase, reconhece-se a licitude das provas advindas da busca domiciliar, uma vez que as circunstâncias fáticas do caso concreto preenchem, prima facie, o standard probatório de "fundada suspeita". 4. De outro enfoque, observa-se que estão presentes requisitos bastantes para respaldar a questionada segregação. Convém trazer à baila o excerto da decisão prisional prolatada em desfavor do paciente (ID. 103128396): “[...] Não verifico ilegalidade no cumprimento do Mandado de Prisão, considerando que a busca pessoal e Bruno foi justificada pelas denúncias de tráfico no local, tratando-se de custodiado com passagem pela polícia pelo tráfico. O quarto de hotel tem, de fato, a inviolabilidade tal qual o domicílio, assim a autorização do proprietário, como narrado pela polícia, seria insuficiente. No entanto, o fato de ter suspeita de tráfico no local, com indícios fundados, autoriza o ingresso da polícia, conforme recente julgado do STF de janeiro de 2026, relatoria da Exma. Ministra Carmem Lúcia. O tapa narrado requerer apuração, mas é insuficiente para macular o ato. HOMOLOGO o FLAGRANTE. Quanto à necessidade de preventiva, faço a análise individualizada. Quanto ao custodiado BRUNO, o fato de ter ação penal em curso por tráfico, no bojo do qual foi, inclusive, agraciado com liberdade provisória, demonstra risco de reiteiração delitiva, nesse caso, converto o flagrante em preventiva. Quanto ao CARLOS, tratando-se de primário, com filhos, com 20 anos de idade, entendo ser a hipótese de concessão da liberdade provisória com a imposição de cautelares - comparecimento bimestral em juízo e proibição de se ausentar da comarca sem autorização da justiça. ” Depreende-se, pois, da leitura do decisum hostilizado que estão presentes o fumus comissi delicti, configurado na prova da materialidade e nos fortes indícios de autoria do crime, e, ainda, o periculum libertatis, visto que o agente, solto, terá o estímulo da sensação de impunidade para continuar a praticar crimes. 5. Emanam dos autos elementos concretos de prova que, à primeira vista, justificam e recomendam a manutenção da prisão preventiva, a qual está vocacionada na espécie a assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, ora traduzida pela quantidade e natureza da substância entorpecente, além de petrechos para a traficância conforme descrito no auto de exibição e apreensão (ID. 102563967, p. 51). Além disso, o juízo de origem sublinhou o modus vivendi do flagranteado, havendo indícios suficientes de que este pratica, de modo contumaz, atos delitógenos, tendo em vista que possui ação penal em curso pelo crime de tráfico. 6. Além de os documentos que escoltam a inicial não serem hábeis a desconstituir a segregação, certo é que os fatos declinados recomendam a sua manutenção, não se mostrando adequada nem suficiente para o resultado útil do processo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. 7. Não conhecimento da tese de ilegalidade da prisão em flagrante por ausência de fundadas razões para abordagem policial. 8. Conhecimento das teses relativas à desnecessidade da segregação cautelar e ausência de fundamentação do édito prisional. 9. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. MARILENE PEREIRA MOTA, pelo conhecimento e denegação da ordem. 10. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus nº 8022082-63.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante LUAN MASCARENHAS DE SOUZA (OAB:BA77717-A) e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/Ba. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR a Ordem, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC17